Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da operação bancária impugnada e para condenar a ré a devolver ao autor o montante de R$6.999,99. Em seu recurso, alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50170058) e com preparo regular (ID 50170359 e 50170360) Contrarrazões apresentadas (ID 50170364).
3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida, uma vez que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de forma a evidenciar o confronto das teses.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Ressalto que não há como afastar a aplicação da Súmula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, já que faz parte do risco da atividade lucrativa dos bancos.
7. No caso, o consumidor somente seguiu a orientação do fraudador, instalando o aplicativo, por ter convicção de que estava falando com o preposto do banco, que lhe repassou informações acerca de compras recentes realizadas de forma legítima, fato que lhe deu ainda mais certeza da lisura do procedimento. Dessa forma, a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição da quantia transferida via pix.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.